Tribunal: TCU
Processo: 024.834/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mônica Evelise Silveira (peças 129 e 130), então Gerente da Unidade de Apoio e Diagnóstico (UAD) e atual Diretora Administrativa do Hospital, em face do Acórdão 7428/2019-TCU-2a Câmara (peça 120), relator Ministro João Augusto Ribeiro Narde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por Mônica Evelise Silveira contra o Acórdão 7428/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal considerou procedente a representação, aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 à ora recorrente e deu ciência de impropriedades ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo.